Tribunal: TJBA
Processo: 0700325-22.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700325-22.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HENRIQUE PEREIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s):LUCAS NONATO ANDRADE SANTOS, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES, PATRICIA LOUREIRO RIGAUD ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCEDIMENTO DO JÚRI. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. TORTURA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA RESIDUOGRÁFICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPRONÚNCIA DE CORRÉU. I. Caso em exame Tratam-se de recursos interpostos contra a decisão de pronúncia que submeteu um Réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado e impronunciou outros dois Acusados. A acusação sustenta que o homicídio foi perpetrado por motivo torpe (acreditavam que a vítima era "alcaguete" da polícia) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa, enquanto dormia). O Primeiro Recorrente pleiteia a anulação do processo por suposta tortura, ausência de exame de corpo de delito, violação de dados telefônicos e ausência de perícia residuográfica, buscando sua impronúncia. O Segundo Recorrente (Ministério Público) apela contra a impronúncia de um dos Recorridos e de outro Acusado cuja punibilidade foi extinta por óbito. II. Questão em discussão As questões controversas sob julgamento consistem em: a. Aferir a validade das provas colhidas, ante as alegações de nulidade por indícios de tortura, ausência de exame de corpo de delito, e violação de dados telefônicos. b. Determinar a suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia do Primeiro Recorrente, considerando a ausência de perícia residuográfica. c. Analisar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação dos Acusados impronunciados, à luz do pedido recursal do Ministério Público, e a adequação da decisão de impronúncia. d. Avaliar a manutenção das qualificadoras imputadas. III. Razões de decidir As preliminares de nulidade levantadas pela defesa do Primeiro Recorrente Henrique Pereira Santos são improcedentes. Não há nos autos elementos comprobatórios de suposta tortura durante a abordagem policial, tendo a própria decisão de pronúncia ressaltado que tais alegações não foram levantadas em momento oportuno na fase processual. Adicionalmente, o depoimento dos policiais em juízo (IDs 84970192, 455227665) indica que o Recorrente apenas relatou dores estomacais, tendo sido medicado, sem qualquer menção a violências físicas. A ausência de exame de corpo de delito, nesse contexto, não invalida a prova. Quanto à alegada nulidade por violação de dados telefônicos, verifica-se que a decisão de pronúncia expressamente afastou a valoração das provas colhidas no inquérito policial que não foram corroboradas em juízo, bem como desconsiderou o interrogatório policial do réu sem a presença de advogado (ID 84970211). Os depoimentos dos policiais em juízo foram fundamentados na confissão espontânea do Recorrente e na apreensão da arma de fogo, elementos que não dependem do acesso ao celular. A jurisprudência pátria, como se vê nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, confere valor probatório aos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, desde que harmônicos com as demais provas. A ausência de perícia residuográfica não é causa de impronúncia ou absolvição, uma vez que a fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não prova cabal da certeza. No presente caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo necroscópico (ID 174350943) e o laudo de microcomparação balística (IDs 433938222, 84970194) demonstrou que os projéteis extraídos da vítima foram disparados pela arma apreendida com o Primeiro Recorrente. Tal prova, somada aos depoimentos dos policiais militares que testemunharam a confissão de Henrique em juízo, configura indício suficiente de autoria apto a embasar a pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. Em relação à Apelação do Ministério Público, constatou-se a extinção da punibilidade do acusado Marcos Vinicius Santos Longo, em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito e decisão judicial (IDs 84970251, 84970252), resultando na perda de objeto do recurso quanto a ele. No que tange à impronúncia do acusado Weslei dos Santos Lima, o conjunto probatório não apresenta indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem sua submissão a julgamento popular. Os depoimentos dos policiais militares, embora valiosos, baseiam-se em informações de "ouvir dizer" (hearsay testimony), oriundas da confissão do corréu Henrique, não havendo outras provas independentes que corroborem a participação de Weslei na execução ou mandante do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rechaça a pronúncia baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos, privilegiando o princípio do in dubio pro reo na fase de admissibilidade da acusação, afastando, em tais casos, a ideia do in dubio pro societate. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem substrato fático nos autos (vingança por suposta delação e ataque à vítima enquanto dormia) e devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado de que somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes. IV. Dispositivo e tese O recurso em sentido estrito de Henrique Pereira Santos é conhecido e desprovido, e a apelação criminal do Ministério Público é parcialmente conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A ausência de exame de corpo de delito ou de perícia residuográfica não invalida a pronúncia quando existem outros indícios suficientes de autoria e materialidade, como laudo balístico e depoimentos policiais sob contraditório, ressalvada a apreciação plena dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2. A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em 'hearsay testimony' ou em elementos colhidos na fase investigativa sem corroboração em juízo, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo na dúvida sobre a autoria ou participação do acusado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700325-22.2021.8.05.0150, em que figuram como Apelante/Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado/Recorrente HENRIQUE PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por HENRIQUE PEREIRA SANTOS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face da impronúncia de MARCOS VINÍCIUS SANTOS LONGO e WESLEI DOS SANTOS LIMA, e, no mérito, em relação a MARCOS VINÍCIUS SANTOS LONGO, JULGAR PREJUDICADO o recurso, em razão da extinção de sua punibilidade, já declarada pelo Juízo a quo e em relação a WESLEI DOS SANTOS LIMA, NEGAR PROVIMENTO à Apelação Criminal, mantendo a decisão de impronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator